Tribunal: TJSP
Processo: 1011618-16.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA.

PRELIMINAR DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO - EXISTÊNCIA DE SUFICIENTE EXPOSIÇÃO DOS FATOS, COM CLARA DEFINIÇÃO DO FITO DO DEMANDANTE – PRELIMINAR REPELIDA.

PRELIMINAR DE NULIDADE, PORQUE NÃO OBSERVADO O QUANTO DISPÕEM OS ARTS. 93, IX, DA CF, E 489, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA.

APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR SUPORTE A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – EFETIVA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CASOS EXCEPCIONAIS, NOS QUAIS FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA A PRESENÇA DE ABUSOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – ABUSOS DEMONSTRADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL QUE SE RECONHECE COMO MUITO SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO PRATICADA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSÁRIO RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER PRATICADOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES, SEGUNDO APURADA PELO BACEN – ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.